Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA. COMPETÊNCIA - JUSTIÇA FEDERAL, DISTRITAL OU ELEITORAL. FASE INVESTIGATÓRIA EMBRIONÁRIA. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEFINIÇÃO DE CRIMES CONEXOS. VIOLAÇÃO À SÚMULA 122 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, pois a sua estreita via não admite dilação probatória.
2. Não há que se falar em incompetência da Justiça do DF para processamento e julgamento das medidas cautelares deferidas quando as investigações estão apenas na fase inicial, sem oferecimento de denúncia e sem a formação de opinio delicti pelo Parquet sobre eventuais crimes praticados pelo paciente.
3. Por se tratar de investigação complexa envolvendo vários réus, com atuação em diversas unidades da federação, para o cometimento de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, dentre outros, a depender do andamento das investigações, com inúmeras transações financeiras, há necessidade de que a investigação seja feita de forma pormenorizada. Ausente, portanto, violação à Súmula no 122 do STJ, pois na investigação instaurada ainda não há conclusão a respeito do convencimento do MPDFT e da dimensão dos fatos criminosos
4. Habeas corpus admitido e ordem denegada.